Tribunal: TJSP
Processo: 0004694-98.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito para que a aprovação em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio seja admitida para o cálculo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda à legislação vigente – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida - Agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito para que a aprovação em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio seja admitida para o cálculo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda à legislação vigente – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida - Agravo desprovido.